Tribunal: TJDFT
Processo: 0747819-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LANÇAMENTOS EM CONTA-CORRENTE. DÚVIDA QUANTO À ORIGEM DOS LANÇAMENTOS. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO E IDENTIFICAÇÃO DO PERÍODO A SER ESCLARECIDO. PRESCRIÇÃO. DECENAL.
1. O ato do juiz que julga a primeira fase do processo da ação de exigir contas é uma decisão que, resolvendo parte do mérito da ação, desafia o agravo de instrumento. Precedentes.
2. Não há falar em incompetência do juízo originário. Na falta de referência a específica obrigação contraída pela agência junto à qual está a conta em que promovidos os lançamentos impugnados, é inaplicável a alínea “b” do inc. III do art. 53 do CPC. Além disso, não se aplica o art. 53, inc. IV, “b”, do CPC, porque o réu demandado não é administrador ou gestor de negócios alheios, na forma preconizada pelo art. 861 do Código Civil.
3. A ação de exigir contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária (Súmula n. 259/STJ), que tem interesse processual para propor a ação (REsp 1.497.831/PR), realizando-se em fases distintas: a primeira, que declara a existência ou não da obrigação e, em caso positivo, condena o réu à prestação mediante decisão (art. 550, § 5o, do CPC); a segunda, que apura eventual saldo a favor de uma das partes e, se houver saldo, condena o devedor mediante sentença (art. 552 do CPC). Por fim, executa-se o saldo apurado em cumprimento de sentença (art. 552 c/c art. 523, do CPC).
4. Verificada a existência de vínculo jurídico entre as partes e indicados os lançamentos versados controversos, bem assim identificado o período a ser esclarecido, não há falar em pedido genérico, subsistindo, desta forma, a obrigação do banco em prestar contas, porque o questionamento quanto aos descontos sobressai viável e juridicamente possível.
5. A pretensão relativa à prestação de contas, em regra, tem prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. Não prospera a alegação de prescrição da pretensão de restituição de eventuais valores, o que, se o caso, será analisado na segunda fase do procedimento.
6. Agravo conhecido e não provido.